Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível (art. 291, do CPC).
2. O valor da causa deve guardar correlação com o proveito econômico perseguido pela parte, o que pode ser uma estimativa, já que não é possível prever, no momento do protocolo da inicial, o exato valor correspondente aos custos de todo o tratamento médico pleiteado.
3. Na hipótese, correto o valor atribuído à causa no importe correspondente ao custo aproximado do tratamento médico cuja cobertura é almejada, em atenção ao art. 291, CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.